Tribunal: STF
Processo: HC 99530
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Não conhecimento. 
   Súmula 606. Não revogação. Agravo regimental não provido. 
   Interpreta-se o teor da Súmula 606 como impeditivo de 
   conhecimento de habeas corpus impetrados contra de decisões 
   monocráticas de Ministros da Corte.